Tribunal: TJES
Processo: 0012674-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012674-17.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRAILTON RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012674-17.2019.8.08.0011

APELANTE: CRAILTON RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. DESVALORAÇÃO ESCORREITA DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RÉU NEGOU AUTORIA DELITIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

2. Caso em que, não obstante a vítima, tomada por sentimento de medo e temor de sofrer represálias, bem como em razão da sua situação de vulnerabilidade, apresentou nova versão em Juízo, verifica-se que a versão apresentada na esfera policial, somada ao depoimento da filha do casal, bem como ao Laudo de Exame de Lesões Corporais, comprova que, prevalecendo-se de relações domésticas, o acusado praticou os crimes de violência doméstica e ameaça contra a vítima.

3. Revela-se escorreito o sopesamento negativo do vetorial das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que os fatos aconteceram no lar da vítima, local que deveria desfrutar de paz e sossego, visto que o cometimento dos delitos capitulados no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, no âmbito do seio familiar é circunstância estranha às elementares dos referidos crimes.

4. Mostra-se acertado o sopesamento negativo do modulador consequências do crime em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, consubstanciado no fato de que a vítima, até hoje, possui problema em seus dentes, o que restou comprovado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, segundo o qual a vítima apresenta os dois incisivos centrais inferiores e os dois incisivos laterais inferiores com mobilidade ao exame físico.

5. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão, visto que o réu negou a prática delitiva.

6.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012674-17.2019.8.08.0011

APELANTE: CRAILTON RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CRAILTON RODRIGUES
em face da r. Sentença (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 135/138), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 129, § 9º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 15/8/2019, por volta de 13h30min, na Rua Romano Contarini, n° 21, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua esposa e vítima Lucimara de Assis, causando-lhe lesões corporais e a ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave. Consta que o denunciado agrediu a vítima, desferindo-lhe um soco em sua boca, o que lhe provocou as lesões e, na ocasião, o acusado ainda a ameaçou dizendo que a iria “estourar”, que ia “pegá-la no meio da rua” e que “daria um tiro na sua cabeça”.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática dos crimes de violência doméstica e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 11/15), Requerimento de Medidas Protetivas (Id. 4703082, Vol. 01, p. 29) e do Laudo de Lesões Corporais (Id. 4703082, Vol. 01, p. 43).

No tocante à autoria, insta salientar que, em sede policial (Id. 4703082, Vol. 01, p. 19), a vítima declarou que é casada com o acusado há 25 anos, que eles têm 03 filhas em comum, as quais se emanciparam e saíram de casa; que as filhas saíram mais por causa do pai que, por volta e meia, as ofendia e tentava agredi-las; que mora a sós com o acusado;
que já foi agredida pelo acusado por
muitas vezes
; que o acusado desferiu-lhe um soco na boca, provocando lesões corporais; que o acusado disse que “vai me estourar” e que “ia me pegar no meio da rua”; que já disse que “ia dar um tiro na minha cabeça”; que me chamou de “piranha” e “vagabunda”; que
nunca o denunciei por medo, porém não dá mais aguentar
.

Em Juízo (Id. 4703082, Vol. 01, p. 136), a vítima se retratou, havendo declarado que o réu lhe dirigiu palavras de baixo calão; que cuspiu no réu; que achou que o réu lhe deu um soco, mas o réu disse que colocou a mão na frente para impedir o cuspe e ela bateu com sua boca na mão do réu; que acreditou na explicação do réu; que atualmente está se relacionando com o réu.

Por sua vez, no âmbito policial (Id. 4703082, Vol. 01, pp. 47/48), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que estava reclamando com a vítima sobre o namoro das filhas e a ociosidade dos namorados, quando a vítima cuspiu em seu rosto; que colocou a mão na frente com certa rispidez; que chegou a atingir a sua boca, mas não teve a intenção de esmurrá-la; que não ameaçou a vítima nem disse que iria “estourá-la” ou matá-la.

Em seu interrogatório prestado em sede extrajudicial (Id. 4703082, Vol. 01, p. 136) o acusado narrou que houve uma discussão com a vítima; que a vítima cuspiu nele e repetiu o ato; que afastou a vítima com um empurrão, mas infelizmente sua mão pegou no rosto dela; que disse que iria sair de casa; que não proferiu a ameaça que consta na denúncia.

Cumpre salientar que, não obstante a retratação da vítima em Juízo, a filha do casal, Michele de Assis, relata, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, o sentimento de medo da vítima em relação ao acusado em razão do histórico de violência doméstica vivenciado.

Em Juízo, Michele de Assis (Id. 4703082, Vol. 01, p. 136) declarou que, no dia dos fatos, a vítima ligou chorando e contou o que ocorreu; que ela disse que o réu a agrediu e a ameaçou; que não foi a primeira vez que a vítima foi ameaçada pelo réu; que, segundo a vítima, o réu teria lhe desferido um tapa ou soco na boca; que os dentes de sua mãe ficaram móveis; que a vítima, na ligação do dia dos fatos, nada disse sobre ter cuspido no réu; que alguém comentou, esses dias, após a intimação para a audiência, que a vítima teria cuspido no réu; que a vítima, até hoje, reclama para mastigar; que o réu, reiteradamente, ameaçava a vítima; que a vítima já pensou em separar do réu, mas não fez por questões financeiras; que o réu é quem sustenta a casa; que a vítima se sente oprimida por conta dessas questões financeiras.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 4703082, Vol. 01, p. 43), a vítima apresenta os dois incisivos centrais inferiores e os dois incisivos laterais inferiores com mobilidade ao exame físico.

À vista disso, revela-se pouco crível a versão apresentada pelo acusado e pela vítima em Juízo, no sentido de que as lesões causadas por aquele nesta não foram intencionais.

Nesse viés, convém registrar o magistério de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que
“
Não é incomum que mulheres vítimas de crimes desta natureza, se lhes for dada a oportunidade, retratem-se da representação depois de reconciliadas com seus companheiros, seja por medo de sofrerem represálias, seja por temerem que eventual condenação impeça essa reconciliação, perpetuando-se, com isso, a impunidade e estimulando a reiteração delitiva. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3ª ed. 2008. p. 1138).”

Assim, o que se depreende no caso vertente é que a vítima, tomada por sentimento de medo e temor de sofrer represálias, bem como em razão da sua situação de vulnerabilidade, apresentou nova versão em Juízo. No entanto, a versão apresentada na esfera policial, somada ao depoimento da filha Michele, bem como o Laudo de Exame de Lesões Corporais, comprovam que, prevalecendo-se de relações domésticas, o acusado praticou os crimes de violência doméstica e ameaça contra a vítima.

À luz de tal cenário, insta consignar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento das penas-base no seu patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os crimes, o Juízo primevo desvalorou o vetorial das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que
“
os fatos aconteceram no lar da vítima, local que deveria desfrutar de paz e sossego”
.

Nesse contexto, revela-se escorreito o sopesamento negativo do referido modulador, visto que o cometimento dos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, no âmbito do seio familiar é circunstância estranha às elementares dos referidos crimes.

Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

III - No caso em exame, a fundamentação esposada para recrudescer a pena-base ("O crime se deu em ambiente familiar e foi praticado em desfavor da sua ex-companheira, tendo o julgador primevo censurado apenas o fato, exaustivamente comprovado") é hígida e sequer perpassa pelas elementares do tipo previsto no art. 147 do CP ("Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"), não estando configurado maltrato à lei federal apto a ensejar o provimento do apelo nobre. IV - Similar raciocínio foi aplicado quanto à agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que a sua "incidência (...) tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos" (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Outrossim, mostra-se acertado o sopesamento negativo do modulador consequências do crime em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, consubstanciado no fato de que a vítima, até hoje, possui problema em seus dentes, visto que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 4703082, Vol. 01, p. 43), a vítima apresenta os dois incisivos centrais inferiores e os dois incisivos laterais inferiores com mobilidade ao exame físico.

Desta feita, não há quaisquer reparos a serem realizados nas penas-bases, que restaram fixadas em 01 (um) ano de detenção para o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, e em 02 (dois) meses de detenção para o delito inserto no art. 147, do Código Penal.

Na etapa intermediária da dosimetria, a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão, no entanto, o réu negou que tenha praticado o crime de violência doméstica e ameaça, havendo declarado, tão somente, que afastou a vítima para evitar ser atingido por cuspes.

Assim sendo, à míngua de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, é de rigor a manutenção das penas fixadas no édito condenatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recuso.

É como voto.